Tribunal: TJDFT
Processo: 0012266-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, na condição de Curadora Especial da Ré, manifesta-se sobre o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, terceiro interessado. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator